Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS CONSORCIAIS. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA AUSENTE. EXECUÇÃO EM CURSO CONTRA A CONSORCIADA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir as rés à imediata transferência das cotas consorciais para terceiro, sob alegação de negativa abusiva por parte da administradora de consórcio. A parte autora sustentou inexistirem impedimentos legais ou contratuais, ausência de penhora sobre as cotas e inexistência de má-fé por parte do terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da administradora em anuir à transferência das cotas consorciais configura prática abusiva ou exercício regular de direito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à transferência imediata das cotas consorciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de cotas consorciais depende, por força do art. 13 da Lei no 11.795/2008, da prévia anuência da administradora, o que impõe cautela na sua efetivação, especialmente diante da existência de execução em curso contra a consorciada.
4. O art. 792, IV, do CPC considera como fraude à execução a alienação de bens em trâmite de ação capaz de levar o devedor à insolvência, hipótese que se vislumbra no caso concreto em razão da existência de processo executivo em curso e diligências voltadas à penhora das cotas objeto da lide.
5. A ausência de penhora efetiva não afasta a presunção legal de risco à efetividade da execução, tampouco torna incontroversa a boa-fé do terceiro adquirente.
6. A negativa da administradora não configura abuso de direito ou vantagem manifestamente excessiva, mas sim conduta respaldada pela legislação específica e voltada à proteção dos interesses do grupo consorcial e de eventuais credores.
7. Não restou demonstrado perigo de dano concreto e iminente, uma vez que a mera alegação de possível desistência do terceiro interessado na aquisição das cotas não satisfaz o requisito da urgência necessário para concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Mostra-se razoável a negativa de administradora de consórcio em transferir cotas do consórcio para terceiro quando houver execução em curso contra a consorciada, com diligências visando à sua penhora.
2. A inexistência de penhora efetiva não afasta, por si só, o risco de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
3. A negativa da administradora, nesse contexto, configura exercício regular de direito e não afronta os incisos IV e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV; Lei no 11.795/2008, art. 13; CDC, art. 39, incisos IV e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870054, 0716435-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, j. 28.05.2024, DJe 11.06.2024.